Tribunal: STF
Processo: RE 1591362
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade civil. Preço predatório. Infração à ordem econômica. Indenização. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas. Ofensa reflexa. Súmula 279 do STF. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário, pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF e pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir 

    3. As razões recursais são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.

    4. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.